Tribunal: STF
Processo: ARE 1501293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EM RECURSO DE REVISTA. ECT. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. MEM. CIRCULAR 2316/2016 - GPAR/CEGEP. ALTERACÁO CONTRATUAL LESIVA. AUSÉNCIA DE TRANSCENDÉNCIA. 1. As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento (Súmula 51, I, do TST). 2. No mesmo sentido é o "caput" do art. 468 da CLT ao dispor que "nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições, por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade de cláusula infringente desta garantia”. 3. Portanto, a alteração na forma do cálculo do abono pecuniário de férias, ocorrida em 2016 (Mem. Circular 2316/2016-GPAR/CEGEP), não alcança os empregados que já recebiam a parcela anteriormente. Incidência da Súmula 51, I, do TST. Agravo a que se nega provimento. RECURSO DE REVISTA. LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. PLANO DE SAÚDE. DISSÍDIO COLETIVO REVISIONAL Nº 1000295-05.2017.5.00.0000. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 28 DO ACT DE 2017/2018. COBRANÇA DE MENSALIDADE E COPARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Ao julgar o Dissídio Coletivo n.º 1000295-05.2017.5.00.0000, a Seção de Dissídios Coletivos desta Corte Superior proferiu Sentença Normativa que alterou a cláusula 28 do Acordo Coletivo do Trabalho 2017/2018, a qual passou a autorizar, expressamente, a cobrança de mensalidade e coparticipação de empregados ativos e aposentados, no custeio do plano de saúde fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. No mencionado julgado, após a análise das peculiaridades do caso concreto, foi constatada a inviabilidade de manutenção do plano de saúde nas condições inicialmente pactuadas, frente ao desequilíbrio da relação contratual, e da possibilidade de insolvência da empresa, a qual poderia alcançar a sobrevivência do plano de saúde. Nesse sentido, foi destacado que "o princípio pacta sunt servanda encontra limites quando da existência de alteração das condições econômicas no momento da execução do contrato, nos termos da teoria da imprevisão rebus sic stantibus". Deste modo, a fim de garantir a viabilidade económica necessária para manutencáo do referido benefício de assistência à saúde, a Seção de Dissídios Coletivos do TST decidiu alterar a cláusula 28 do ACT 2017/2018. Ressalte-se que a alteração da cláusula contratual em análise decorreu de decisão judicial, a qual levou em consideração a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro da reclamada com o fim de garantir a continuidade do plano de saúde e, dessa forma, resguardar os direitos sociais dos beneficiários, náo havendo que se falar em alteração contratual unilateral e lesiva do contrato de trabalho, nos termos do art. 468 da CLT. Acórdão regional em desconformidade com a jurisprudéncia iterativa desta Corte Superior, revelando a transcendéncia política da matéria. Ressalva de entendimento desse Relator. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso II; 7º, inciso XVII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente